Tribunal: TJBA
Processo: 0000429-33.2013.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000429-33.2013.8.05.0151

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO DE OLIVEIRA ROLA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: Heraldo Barbosa Filho e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE MÚTUO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA.

APELAÇÃO DA EMBARGADA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA
.
CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS.

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE
.
LEGALIDADE.
COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DESCABIMENTO
. APELAÇão PROVIDA, SENTENÇA reformada, em parte.

APELAÇÃO DOS EMBARGANTES.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO FINANCIAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO,

COBRANÇA DE

COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). ILEGALIDADE DA CLÁUSULA POR ABUSIVIDADE
. ELEVAÇÃO DOS JUROS DE 6% AO ANO PARA 8% AO ANO EM FACE DA PERDA, PELO MUTUÁRIO, DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADA DA PREVI
.
CABIMENTO.
TABELA PRICE. APLICABILIDADE, À ESPÉCIE.

AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS APÓS A CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
0000429-33.2013.8.05.0151
, de Lençóis, em que figura como
Apelantes e Apelados simultaneamente,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI E HERALDO BARBOSA FILHO E RENA ROLA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA EMBARGADA e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
,

nos termos do

voto condutor.

JA01